Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-95.2022.8.11.0032
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000772-95.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAVI SOUZA GOMES DE LIMA - CPF: 062.587.621-07 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.

Recurso Inominado n. 1000772-95.2022.8.11.0032

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste

Parte Recorrente:
DAVI SOUZA GOMES DE LIMA e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Parte Recorrida:
DAVI SOUZA GOMES DE LIMA e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem na pauta: 300

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
TERMO DE CESSÃO GENÉRICO APRESENTADO
– COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM
R$ 2.000,00 – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ –
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial,
declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou
a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A ré, em suas razões recursais, defende a inexistência de danos morais, haja vista a existência de restrição anterior em nome do autor, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Por sua vez, a parte autora
pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 163916913 e 163916916.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No caso da lide, a parte autora nega a existência de relação jurídica entre si e a parte demandada, e esta, em contraponto, afirma que o Banco do Brasil, então credor do demandante, que supostamente foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

No entanto, apesar de tal afirmação, não apresentou aos autos contrato que prova a origem da dívida, firmado entre o demandante e o suposto cedente, nem mesmo termo de cessão de direitos creditórios individualizado, capaz de demonstrar a sua legitimidade para proceder ao apontamento.

Ressalta-se que o documento específico seria imprescindível para comprovar a efetiva realização da cessão do crédito discutido nos autos, ao ponto que atestaria o vínculo entre o banco cedente e a empresa cessionária, e, consequentemente, legitimaria a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento reiterado desta e. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes Recursos N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021, e
N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE
28/04/2022.

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pela demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, por conseguinte, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito, e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que o recorrente almeja a majoração, tem-se que inserir o nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto, dos autos
verifica-se que,
quando o apontamento discutido no presente feito fora disponibilizado nos bancos de cadastro de inadimplentes, em 06/12/2021, já existia anotação pretérita em nome do consumidor, como exemplifica
a negativação realizada pela empresa Gazin Com Móveis, datada de 24/6/2019, no valor de R$ 129,29,
conforme extrato juntado no ID 163916890 destes autos.

Sobre tal inscrição pretérita, o recorrente se limitou a defender que a

negativação discutida nesta lide é a mais antiga em seu nome.

Na linha decisória firmada nesta Turma Recursal,
o que se leva em consideração para fins da incidência do mencionado verbete sumular é a data da disponibilização da negativação indevida
(N.U. 10002174920218110053, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 29/07/2021).

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida inscrição preexistente era ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que a recorrente não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da parte autora e
dou provimento
a aquele avido pela empresa ré

para
julgar improcedente
o pedido de danos morais, haja vista a aplicação da Súmula 385 do STJ à espécie.

Condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a sua execução ante a presença na espécie do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023